Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707090-73.2024.8.07.0012 APELANTE: RAFAEL MENDONCA E SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO RAFAEL MENDONCA E SILVA interpôs apelação (id. 73483105) da r. sentença (id. 73483103) proferida na ação monitória proposta por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. O apelante-réu, no ato da interposição da apelação (id. 73483105), não efetuou o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. No entanto, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo apelante-réu perante o Juízo de Primeiro Grau e indeferido por decisão proferida em 20/3/2025 (id.73483097), não impugnada no momento oportuno e pelo meio adequado. Assim, a questão da gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante-réu está preclusa, uma vez que não alegada tampouco comprovada qualquer alteração na situação fática desde a decisão que indeferiu o pedido no Primeiro Grau. Nesses termos, ao apelante-réu para recolher o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007 do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 11 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora